Tribunal: TJSP
Processo: 1112626-96.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
r após intimada para tanto – Inteligência do art. 1007, §2o, do CPC – Intimação do apelante que nem sequer foi necessária diante do cumprimento da obrigação – PRELIMINAR AFASTADA.
DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – Não acolhimento – Razões recursais da parte exequente que combatem adequadamente o entendimento exposto em sentença, permitindo a exata compreensão do inconformismo e propiciando o pleno exercício do contraditório – PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO – Alegação de que o magistrado sentenciante desconsiderou a coisa julgada, tendo em vista que esta Corte já se pronunciou sobre o tema da impenhorabilidade ao reconhecer, em agravo de instrumento, que o imóvel não se trata de "bem de família"– Matéria já apreciada por esta Colenda Câmara no julgamento de recurso protocolado pelo executado, cônjuge da embargante – Embora não se ignore que a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão apenas em relação às partes da relação jurídica, não foram colacionados novos elementos capazes de modificar o entendimento esposado sobre a temática – Documentação colacionada que, em sua grande maioria, já tinha sido apresentada no recurso de n. 2029693-92.2023.8.26.0000, interposto pelo devedor – Documentos "novos" que não são suficientes para corroborar a narrativa trazida na exordial – Parca documentação – Ausência de contas de consumo ou de correspondências outras que possam demonstrar, de forma inequívoca, que a embargante reside no imóvel – Contas de consumo como faturas de energia elétrica, água, telefone, gás, internet etc. que são de fácil emissão pelos sites das concessionárias – Devedor que, em processos diversos, foi citado em locais diferentes daquele em que se situa o imóvel em discussão, além de ter informado residir em outro Estado – Impossibilidade de reconhecimento de impenhorabilidade do bem – Pedido subsidiário trazido na exordial de resguardo da meação que também não pode prosperar – Decisão exarada por este Colegiado no agravo de instrumento de n. 2161089-95.2023.8.26.0000 reconheceu que o casal optou pelo regime de comunhão universal de bens, razão pela qual a embargante responde pelas dívidas em nome de seu cônjuge – Cabia à embargante provar fato impeditivo à penhora ou à adjudicação, tendo em vista que a presunção legal é favorável à plena comunicação de bens e da dívida – Ônus do qual não se desincumbiu – Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos de terceiro – RECURSO PROVIDO.
CONCLUSÃO: PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1112626-96.2024.8.26.0100; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2026; Data de Registro: 21/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Jonize Sacchi de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2026

Data de publicação:

21/05/2026

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de parcial procedência para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel registrado sob o n. 10.423 no 6o Cartório de Registro de Imóveis do Recife por se tratar de bem de família – Recurso da parte exequente.
DA PRELIMINAR DE PREPARO INSUFICIENTE – A embargante alega que o recorrente deixou de juntar, com a interposição do apelo, comprovação de

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de parcial procedência para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel registrado sob o n. 10.423 no 6o Cartório de Registro de Imóveis do Recife por se tratar de bem de família – Recurso da parte exequente.
DA PRELIMINAR DE PREPARO INSUFICIENTE – A embargante alega que o recorrente deixou de juntar, com a interposição do apelo, comprovação de recolhimento da integralidade das custas recursais – Embargado que efetivamente recolheu preparo insuficiente quando da interposição do recurso, porém, antes mesmo da intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, demonstrou o recolhimento do valor faltante – Deserção que só pode ser declarada quando a parte recorrente deixa de recolher a verba complementar após intimada para tanto – Inteligência do art. 1007, §2o, do CPC – Intimação do apelante que nem sequer foi necessária diante do cumprimento da obrigação – PRELIMINAR AFASTADA.
DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – Não acolhimento – Razões recursais da parte exequente que combatem adequadamente o entendimento exposto em sentença, permitindo a exata compreensão do inconformismo e propiciando o pleno exercício do contraditório – PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO – Alegação de que o magistrado sentenciante desconsiderou a coisa julgada, tendo em vista que esta Corte já se pronunciou sobre o tema da impenhorabilidade ao reconhecer, em agravo de instrumento, que o imóvel não se trata de "bem de família"– Matéria já apreciada por esta Colenda Câmara no julgamento de recurso protocolado pelo executado, cônjuge da embargante – Embora não se ignore que a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão apenas em relação às partes da relação jurídica, não foram colacionados novos elementos capazes de modificar o entendimento esposado sobre a temática – Documentação colacionada que, em sua grande maioria, já tinha sido apresentada no recurso de n. 2029693-92.2023.8.26.0000, interposto pelo devedor – Documentos "novos" que não são suficientes para corroborar a narrativa trazida na exordial – Parca documentação – Ausência de contas de consumo ou de correspondências outras que possam demonstrar, de forma inequívoca, que a embargante reside no imóvel – Contas de consumo como faturas de energia elétrica, água, telefone, gás, internet etc. que são de fácil emissão pelos sites das concessionárias – Devedor que, em processos diversos, foi citado em locais diferentes daquele em que se situa o imóvel em discussão, além de ter informado residir em outro Estado – Impossibilidade de reconhecimento de impenhorabilidade do bem – Pedido subsidiário trazido na exordial de resguardo da meação que também não pode prosperar – Decisão exarada por este Colegiado no agravo de instrumento de n. 2161089-95.2023.8.26.0000 reconheceu que o casal optou pelo regime de comunhão universal de bens, razão pela qual a embargante responde pelas dívidas em nome de seu cônjuge – Cabia à embargante provar fato impeditivo à penhora ou à adjudicação, tendo em vista que a presunção legal é favorável à plena comunicação de bens e da dívida – Ônus do qual não se desincumbiu – Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos de terceiro – RECURSO PROVIDO.
CONCLUSÃO: PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.